Tribunal: TJDFT
Processo: 0769748-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0769748-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO BOSCO SANTANA DE LIMA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO A ré NATURA COSMETICOS S/A informa que cumpriu integralmente a condenação (ID 65680355). Dê-se vista ao Autor, com a advertência de que eventual cumprimento de sentença deve ser promovido em primeiro grau. Nada a prover quanto ao pedido da ré de extinção e arquivamento do feito, eis que pendente o julgamento de embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora